Tribunal: TJPA
Processo: 0004509-84.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004509-84.2018.8.14.0031

APELANTE: LUCIVALDO PIRES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES AUTORIZA A MODULAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar a decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ausente fundamentação idônea para adoção de fração inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, observei, de ofício, a necessidade de reconhecimento da extinção de punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do CP, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, unicamente em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/03, uma vez que entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, IV, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 119, todos do CP.

4. Resta improcedente a aplicação da fração máxima para redução da pena, em razão do tráfico privilegiado, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, tratando-se de 2.154kg (dois quilos cento e cinquenta e quatro gramas) de “maconha” prensada, e 1.322kg (um quilo trezentos e vinte e dois gramas) de “óxi”, além de outros apetrechos característicos, conforme fundamentado na decisão objurgada.

5. Precedentes recentes do c. STJ estabelecem que, quando a pena-base for aplicada no patamar mínimo legal, como no caos dos autos, não há qualquer impedimento para utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para modulação da fração de aplicação do tráfico privilegiado, na terceira fase dosimétrica.

6. Pena mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial. De ofício, reconhecida a extinção da punibilidade do agente, unicamente, em relação ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03, mantidos os demais termos da decisão condenatória.

Tese de julgamento:
1. A prescrição é considerada matéria de ordem pública, permitindo que o juiz a reconheça de ofício (sem provocação das partes) em qualquer tempo ou grau de jurisdição no processo civil e penal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria. 3. Precedentes do c. STJ.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, art. 42; Lei nº 10.826/03, art. 12; CPP, art. 61; CP, art. 109, IV, 110, § 1º, art. 119.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 755.449/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., J. 06/03/2023, P. 10/03/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.112.804/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 17/12/2025, P. 22/12/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 995.508/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 17/12/2025, P. 22/12/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.124.529/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 12/11/2025, P. 17/11/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.942.119/MS, Rel.ª Min.ª MARIA MARLUCE CALDAS, 5ª T., J. 21/10/2025, P. 28/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos
, etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LUCIVALDO PIRES DOS SANTOS
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas em concurso material com o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 na forma do artigo 69, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 28913635, que no dia
25/05/2018
, por volta das 09h00min, na Travessa Rosa Maria Corrêa, nº 27, bairro Paraíso, no município de
Moju/PA
, Policiais Militares, após receberem
denúncia anônima
de que no endereço dos acusados havia suspeita da venda de drogas, se dirigiram ao local e, com autorização da nacional
Hellen Lorrane Coelho Santos
, realizaram revista no imóvel, ocasião em que encontraram
grande quantidade de drogas
,
arma de fogo
,
munições
em desacordo com determinação legal ou regulamentar e
outros apetrechos
característicos.

Segundo restou apurado, após receberem denúncia anônima de que na residência do casal havia intenso tráfico de drogas, deslocaram-se até o endereço citado para averiguar a situação, quando encontraram Hellen Lorrane no interior do imóvel, ocasião em que os policiais, em revista domiciliar, encontraram substâncias entorpecentes, revólver com munições, apetrechos para preparação de munição artesanal e drogas, dinheiro, duas balanças de precisão, relação com nomes de compradores de drogas e aparelho celular, conforme auto de apresentação e apreensão acostado aos autos.

Relatou que, após ser conduzida à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, a nacional Hellen Lorrane negou a prática delituosa, aduzindo não saber informar a procedência da droga e da arma encontradas em sua residência, todavia, compartilhou desconfianças do comportamento do seu companheiro, o ora apelante
Lucivaldo Pires dos Santos
, vulgo “Gero”, o qual já teria revelado fazer cobranças relacionadas a drogas.

Segundo alegou, o ora apelante trabalhava como mototaxista, mas passou a desconfiar de que seu companheiro estaria fazendo cobranças relacionadas ao tráfico, e notava certo movimento dele durante a noite pelo quintal.

Em que pese a ausência do seu companheiro no momento da abordagem policial, a diligência só foi impulsionada pela denúncia anônima acerca da prática ilícita em sua residência, o que enseja a sua participação na atividade criminosa.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
de
Hellen Lorrane Coelho Santos
e
Lucivaldo Pires dos Santos
como incursos nas sanções punitivas do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, na forma do
artigo 69 do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
04/07/2018
, ID 28913635.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
24/06/2025
, ID 28913699.

A nacional
Hellen Lorrane Coelho Santos
foi
absolvida
da imputação penal, na forma do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 28913712, a defesa requereu, em síntese, o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena
do
tráfico privilegiado
, prevista no
§ 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, no
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
, e a consequente
substituição
da
pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 28913717, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 30845954, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Havendo
matéria preliminar
ao
mérito recursal
, passo à sua análise.

Por se tratar de
matéria de ordem pública
, a
prescrição
deve ser
reconhecida de ofício
ou a
requerimento das partes
, a
qualquer tempo
ou
grau de jurisdição
, não sendo sujeita à
preclusão
, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer,
de ofício
, a
extinção da punibilidade
do ora apelante
Lucivaldo Pires dos Santos
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição
da
pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, unicamente em relação ao cri
me de posse irregular de arma de fogo de uso permitid
o, previsto no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, conforme passo a discorrer.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos
prazos anteriores
à
sentença penal com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada em concreto, tendo como marco inicial a
publicação
da
sentença condenatória
, nos termos do
artigo 110, § 1º, do Código Penal
.

Não obstante, nos termos do
artigo 119, do Código Penal
,
in verbis
:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

No caso, o ora apelante foi condenado, de maneira individualizada, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, e à pena de
01 (um) ano de detenção
, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Assim, em atenção à pena aplicada, em relação ao crime do
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
,
in verbis
:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
04/07/2018
, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
24/06/2025
, transcorreu
lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser
reconhecida
a
extinção da punibilidade
do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Passo à análise do mérito recursal
.

Como dito alhures, a competente defesa objetiva a aplicação da
causa especial de diminuição de pen
a do
tráfico privilegiado
em seu
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
, com a consequente
substituição
da
pena privativa de liberdade
por pe
nas restritivas de direitos
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Segundo entendimento do
c. STJ
,
“não sendo a quantidade de drogas utilizada como fundamento na primeira fase da dosimetria, é lícita a modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado, observada a quantidade de drogas apreendidas.”
(AgRg no HC nº 755.449/SC (2022/0213349-9), Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe de 10/03/2023).

Na hipótese, o magistrado
a quo
aplicou a
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
na fração de
1/6 (um sexto)
,
“em razão da quantidade significativa de entorpecente”
.

Conforme se depreende dos autos, foram apreendidos aproximadamente 2.154kg (dois quilos cento e cinquenta e quatro gramas) de “maconha” prensada, 1.322kg (um quilo trezentos e vinte e dois gramas) de “óxi”, além de 01 (um revólver), calibre .38, marca Taurus, nº 2039830, com três munições intactas, 03 (três) cartuchos 20 com chumbo, para fabricação de munição artesanal, 02 (dois) balotes, o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie, 02 (duas) balanças de precisão, e 01 (um) aparelho de telefone celular, marca LG.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, compreendo que
“as circunstâncias que envolveram a prisão do acusado obstam a aplicação da benesse em seu patamar máximo, especialmente em razão e da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas – maconha e óxi –, esta última reconhecidamente como uma das mais nocivas e de elevado potencial de dependência, conforme reiteradamente assinalado pela jurisprudência pátria”
. ID 30845954

Ademais, observando que a pena-base foi aplicada no patamar mínimo legal, não há qualquer impedimento para utilização da natureza e quantidade de entorpecentes na modulação da fração de aplicação do tráfico privilegiado, na terceira fase dosimétrica.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MAI S, DESPROVIDO.

1. (...). 9.
A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6 foi devidamente justificada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além da inexistência de bis in idem, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal
. 10. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. (...). 3.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado, sem configurar bis in idem quando não utilizadas na primeira fase da dosimetria
. (...).
(STJ – AgRg no REsp nº 2.112.804/SC (2023/0436438-3), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE OFÍCIO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. RAZOABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 3. No caso, constata-se que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena, razão pela qual se conclui pela incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, notadamente pelo fato de se tratar de réu primário e sem antecedentes criminais. 4.
Considerando a expressiva quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos – cerca de 2,200Kg (dois quilos e duzentos gramas) de cocaína; 92g (noventa e dois gramas) de crack; 1,400kg (um quilo e quatrocentos gramas) de maconha; 25ml de lança perfume; e 119g (cento e dezenove gramas) de haxixe –, a fração de 1/6 se mostra mais adequada para a prevenção e a repressão do delito
. 5. Agravo regimental parcialmente provido para alterar a fração da minorante anteriormente aplicada.
(STJ – AgRg nos EDcl no HC nº 995.508/SP (2025/0126857-0), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
.
Precedente
. 2.
No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, de alto poder nocivo, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6)
. 3. Agravo regimental provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.124.529/MG (2024/0050052-2), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 5.
A dosimetria da pena foi fundamentada com base na quantidade de droga apreendida (11,5 kg de maconha), conforme disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere ao magistrado discricionariedade para considerar a natureza e a quantidade da substância na fixação da pena.
6.
A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/6 foi devidamente fundamentada, não havendo utilização concomitante da quantidade de droga na primeira e na terceira fases da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 7. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento monocrático nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ. IV. Dispositivo e tese: 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria. (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.942.119/MS (2025/0183189-6), Relator (a): Ministra
Maria Marluce Caldas
, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
o pleito recursal ora analisado.

Ante o exposto, reconheço,
de ofício
, a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, unicamente em relação ao crime do
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, por ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa
, na forma do
artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, § 1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal
.

No mérito,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada, acompanhando integralmente o parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026